Tribunal: TJES
Processo: 0000938-24.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000938-24.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ROSA DE JESUS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GILBERTO ROSA DE JESUS contra sentença proferida em ação de reparação de danos movida contra SAMARCO MINERAÇÃO S/A, na qual o juízo de origem homologou a renúncia expressamente formulada pelo autor ao direito material discutido e, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC/2015, extinguiu o feito com resolução do mérito. O juízo condenou o autor ao pagamento das custas remanescentes, observada a assistência judiciária gratuita concedida. O apelante alegou erro na qualificação do pedido como renúncia, quando, segundo ele, teria requerido a desistência da ação, além de impugnar a imposição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de ausência de citação da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro do juízo ao homologar renúncia ao direito, em vez de desistência da ação; (ii) estabelecer se é devida a imposição dos ônus da sucumbência ao autor, considerando que a parte adversa não foi citada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse recursal deve ser acolhida, pois a sentença apelada deferiu expressamente a assistência judiciária gratuita, razão pela qual não há sucumbência quanto a tal ponto, tampouco interesse em sua impugnação.

O pedido formulado pelo autor na petição de fl. 130 consistiu, de forma inequívoca, em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, sendo essa a interpretação correta, respaldada na existência de poderes específicos outorgados ao advogado para tanto.

A renúncia ao direito é manifestação de vontade do autor que implica a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC/2015, sendo ato unilateral que prescinde de citação da parte adversa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a renúncia tem efeitos distintos da desistência, sendo a primeira apta a produzir coisa julgada material e vinculada à abdicação do próprio direito material discutido.

Quanto aos ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade impõe ao autor que renunciou ao direito — e que deu causa à instauração e extinção do processo — o dever de arcar com as custas remanescentes, ainda que sob o manto da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, expressamente manifestada por parte legitimada e com poderes específicos, deve ser homologada nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC/2015, implicando extinção do processo com resolução de mérito.

Não cabe apelação contra capítulo da sentença em que não houve sucumbência, por ausência de interesse recursal.

A imposição dos ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo cabível ao autor que deu causa à propositura e extinção da ação, mesmo antes da citação, suportar as custas remanescentes, respeitada a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §3º; 487, III, “c”; 373, I; 90, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 356.915/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 11.05.2009; STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJSP, Apelação Cível 1054465-11.2022.8.26.0053, rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 18.06.2024; TJGO, Apelação Cível 0265678-71.2015.8.09.0051, rel. Des. Guilherme Gutemberg, j. 22.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O
ora apelante se insurge contra suposto indeferimento da assistência judiciária gratuita e, para tanto, argumenta a
impossibilidade de presunção de autocomposição como fundamento para o
seu
indeferimento.

E
ntretanto, verifica-se que a sentença apelada deferiu expressamente a benesse em questão exatamente em razão de não ter havido acordo extrajudicial entre as partes e, ainda, consignou expressamente na sua parte dispositiva a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais remanescentes devidas pela apelante, na forma do art. 98, §3º do CPC/15.

Com efeito, inexistindo sucumbência do apelante quanto a tal pretensão, igualmente inexiste interesse recursal na impugnação de tal capítulo, uma vez que aquela é pressuposto lógico deste, ou seja, sem sucumbência não há interesse recursal.

Assim, suscito de ofício e acolho a preliminar de ausência de interesse recursal e, nesses termos, não conheço do apelo interposto quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Com o acolhimento da preliminar de ausência de interesse recursal, fica prejudicada a análise da arguição de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
GILBERTO ROSA DE JESUS

contra a sentença
ID 12375110,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
1
ª
Vara
de Conceição da Barra
, que
na Ação
de
Reparação de Danos
ajuizada
em face de

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

homologou a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e extinguiu o feito na forma do art. 487,III, ‘c’ do CPC/15, ao passo em que condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida a este.

Em suas razões recursais
ID 12375111
,
o
apelante
argumenta
,
em suma, que (1) a sentença incorreu em erro ao homologar a “renúncia” da ação com resolução de mérito, quando, na verdade, foi requerida a “desistência” da ação, que deve ser reconhecida em razão do impacto que promoverá nos próximos capítulos do litígio; (
2
) não houve a citação da parte requerida na ação originária, o que torna incabível a sua condenação em custas processuais. Nesses termos, pede a anulação da sentença apelada para que seja reconhecido o erro n homologação da renúncia ao invés da desistência da ação, bem como a inversão dos ônus da sucumbência.

P
ois bem.

Após o ajuizamento da presente demanda e antes mesmo da citação da ora apelada, o ora apelante formulou, à fl. 130,
expresso pedido
de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e requereu, ainda, a sua extinção com resolução do mérito,
destacando-se que, de acordo com o instrumento de mandato de fl. 26, ao advogado do ora apelante foi conferido o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação.

Dito isso, observa-se que a
ação em análise versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, de modo que é lícito ao requerente encerrá-la pela renúncia submetida à homologação do julgador, nos termos do art. 487, III do CPC/15.

A propósito do tema, confira-se elucidativo julgado do C. STJ,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE RENÚNCIA INEQUÍVOCA AO DIREITO MATERIAL.
[...] A renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo material que afirmara ter, importando a extinção da própria relação de direito material que dava causa à execução forçada, consubstanciando instituto bem mais amplo que a desistência da ação, que opera tão-somente a extinção do processo sem resolução do mérito, permanecendo íntegro o direito material, que poderá ser objeto de nova ação a posteriori.
3. A doutrina acerca da renúncia ao direito em que se funda a ação assenta, in verbis: “A parte pode renunciar à ação, figura que recebe o nome de 'desistência', ou renunciar ao 'próprio direito material', objeto mediato do pedido. Nessa hipótese, a manifestação não é meramente formal, senão atinge a própria pretensão, abdicando a parte do direito que lhe pertence para não mais reclamá-lo. Opera-se, assim, a extinção com julgamento de mérito porque a parte que renuncia despoja-se de seu direito material e a eficácia da coisa julgada material é plena, sendo defeso discutir novamente em juízo acerca daquela pretensão. Em face dessa relevante diferença, cumpre ao juiz verificar com exatidão e de forma inequívoca a real intenção da parte, abrindo nova oportunidade processual, se necessário, para os devidos esclarecimentos do alcance desse ato de disponibilidade processual.” (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 420/421)
3. Sob esse enfoque, a renúncia há de ser inequívoca, não se admitindo sua presunção, por isso que, in casu, a inércia da recorrente em manifestar-se acerca do valor já levantado, após intimação judicial, não é fundamento para extrair-se a presunção de que houve renúncia a eventual crédito, o que poderá ser requerido a posteriori.
(Precedentes: REsp 986 .296/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27/05/2008, DJe 23/06/2008; REsp 544.522/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/04/2008, DJe 09/05/2008; REsp 535061/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 02/02/2006, DJ 20/02/2006; REsp 43.911/SP, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 25/05/1994, DJ 20/06/1994; REsp 21.662/SP, Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, DJU de 16.11.1992)[...
].
(STJ - EREsp: 356915 RS 2006/0089015-0, Relator.: Ministro Luiz Fux, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090511, DJe 11/05/2009).

No mesmo
sentido
, colhe-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR INFRAÇÃO CONSISTENTE NO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA OFERTADO PELA FAZENDA ESTADUAL.
[...]
“
A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença, cumprindo apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da renúncia goza de poderes para tanto, ex vi do art. 38 do CPC”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 422.734/GO).
2. Honorários advocatícios. Cumpre ao renunciante responder pelos encargos de sucumbência, neles compreendidos os honorários advocatícios sucumbenciais. Exegese do art. 90, caput, do CPC.
Indevida a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC. Tema nº 1.059/STJ. Precedentes. 3. Homologação da renúncia manifestada que se impõe, com sequencial extinção da fase de conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC, prejudicado os recursos oficial e voluntário. (TJ-SP - Apelação Cível: 1054465-11.2022 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/06/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA . MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA EM SENTENÇA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
1. A renúncia ao direito que se funda a ação é ato unilateral, que independe de anuência da parte contrária, cabendo ao Julgador apenas a sua homologação, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, III, c, CPC/15
[...].
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO –
Apelação Cível
02656787120158090051, Relator: Guilherme Gutemberg Isac Pinto, Data de Julgamento: 22/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. PEDIDO DE RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO. ART. 487, III, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Considerando o pedido de renúncia à pretensão formulada na ação, impositiva sua homologação nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil. HOMOLOGADO O PEDIDO DE RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO
. RECURSOS PREJUDICADOS. (TJRS, Apelação Cível, n. 70083351072, Segunda Câmara Cível, rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 4-5-2020).

Deste modo, porquanto postulada expressamente pel
o ora apelante
, na peça de fl.
130
, a homologação da renúncia quanto ao presente litígio,
não merece reforma a sentença apelada, neste ponto.

Por fim, no tocante aos ônus da sucumbência,
a jurisprudência do C. STJ
entende que

“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Desse modo,
tendo o
ora
apelante

não somente
d
ado
causa ao ajuizamento da demanda,
como também à sua extinção
pela renúncia
,

é certo que deve arcar com as custas processuais remanescentes, observada a assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida
.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO EM PARTE do apelo interposto e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão de não ter havido arbitramento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER parcialmente do recurso e à parte conhecida
NEGAR PROVIMENTO
.